Tribunal: TJMT
Processo: 1007528-69.2025.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007528-69.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NELSO SCHELEDER DE QUADROS - CPF: 921.594.941-00 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ANGIOPLASTIA COM STENTS FARMACOLÓGICOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA 1313/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de procedimento cirúrgico (angioplastia com stents farmacológicos) ao autor, diagnosticado com angina instável. Pleito de danos morais foi rejeitado.

2. O juízo de origem fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico, estimado em R$ 50.910,00 (cinquenta mil e novecentos e dez reais).

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(I) saber se a causa deveria ter tramitado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de valor supostamente inferior ao teto de 60 salários mínimos;
(II) saber se o Estado possui interesse recursal na parte da sentença que afastou o pedido de danos morais;
(III) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, à luz do Tema 1313 do STJ.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de incompetência do juízo foi corretamente afastada, pois o valor da causa, incluindo danos morais e custos do procedimento, supera o limite de 60 salários mínimos estabelecido pela Lei n. 12.153/2009.
5. Não há interesse recursal quanto à negativa de indenização por danos morais, uma vez que o pedido foi julgado improcedente e não houve recurso da parte autora.
6. Nos termos do Tema 1313 do STJ, os honorários advocatícios em demandas que envolvem direito à saúde devem ser arbitrados por apreciação equitativa, dada a natureza inestimável do direito tutelado.
7. O valor fixado a título de honorários em primeiro grau (10% sobre o valor da causa) deve ser substituído por arbitramento equitativo, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com a complexidade da causa e os parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

“1. Nas ações de obrigação de fazer em matéria de saúde, o valor da causa superior a 60 salários mínimos afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. Não há interesse recursal da parte vencedora em capítulo da sentença que lhe foi favorável.
3. A fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde deve observar a regra do art. 85, § 8º, do CPC, sendo realizada por apreciação equitativa, conforme Tema 1313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei n. 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313; TJMT, RNS
1011453-21.2023.8.11.0055, Rel. Jones Gattass Dias, j. em 12/09/2025.

..

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop
, que,

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Nelso Scheleder de Quadros, determinou ao ente público fornecer ao Recorrido o procedimento cirúrgico
de angioplastia com implante de stents farmacológicos, bem como afastou o
pleito de indenização por danos morais
.

Condenou-o, ainda,
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido
(id. 315368860)
.

O Estado Apelante, sustenta, em síntese: (1) a incompetência do Juízo de origem e a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do suposto valor inferior a 60 salários mínimos, por excesso do valor da causa, que deve corresponder a duas vezes o custo do procedimento segundo a tabela SIGTAP; (2) inexistência de dano moral passível de indenização, por ausência de prova de abalo concreto a direitos da personalidade; (3) impossibilidade de arbitramento dos honorários com base no valor da condenação, por se tratar de demanda de saúde pública, defendendo a fixação por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Por isso, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença recorrida (id. 315368862).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 315368864).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer subscrito pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 317250418).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado acima, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida na ação supracitada, por meio da qual se determinou ao Estado de Mato Grosso, Recorrente, fornecer ao autor da ação, Recorrido,
o procedimento cirúrgico
de angioplastia com implante de stents farmacológicos
, bem como afastou o pleito indenizatório por danos morais. Além disso, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios
em 10% sobre o proveito econômico obtido.

A Ação de Obrigação de Fazer objetiva que o Estado de Mato Grosso disponibilize ao Autor, Nelso Scheleder de Quadros, a cirurgia de angioplastia com implante de stents farmacológicos, bem como os demais procedimentos necessários, em razão do diagnóstico de angina instável, com prescrição médica de urgência e risco iminente à vida, além de pleitear indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, em virtude da omissão estatal. A causa foi atribuída o valor de R$ 101.000,000 (cento e um mil reais) (id. 315367923).

Após instrução da ação, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos constantes do dispositivo da sentença:

“[...] “
Ex positis
” JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente
‘‘
ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS’’
.
Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 188196520, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. [...

CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já em 10% (dez por cento)

sobre o PROVEITO ECONOMICO OBTIDO (R$ 50.910,00 cinquenta mil novecentos e dez reais), nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I do CPC.
[...]
”

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual recorre da sentença, aduzindo, em síntese, que: (1) o
Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para analisar a causa, porque há excesso no valor atribuído à causa; (2) a inexistência de dano moral indenizável; e, (3) necessidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, por se tratar de demanda de saúde pública.

1. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Quanto à preliminar de incompetência da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, suscitada em razão do valor da causa e da alegada competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece acolhimento.

No caso em exame, observa-se que a alegação de incompetência, formulada pelo Estado de Mato Grosso, apresenta-se de forma genérica, lastreada exclusivamente na crítica ao valor atribuído à causa.

A Lei n. 12.153/2009, que rege o Juizado Especial da Fazenda Pública, fixa como critério objetivo o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos para a fixação de sua competência, sendo este o limite cuja ultrapassagem atrai a jurisdição da Vara Cível.

Sabe-se que, nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo demandante, incluindo-se todos os pedidos formulados na exordial, ainda que cumulativos, inclusive o de indenização por danos morais.

No caso em exame, o valor atribuído à causa supera expressivamente esse limite legal, razão pela qual não se vislumbra qualquer irregularidade na eleição do juízo competente.

Frise-se que, os orçamentos acostados aos autos demonstram que o custo da cirurgia vindicada e o pedido de danos morais perfazem, aproximadamente, a quantia de R$100.000,00, ultrapassando o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos, razão pela qual, deve ser afastada a competência do Juizado Especial, no presente caso.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO POR IRDR. TEMA 1313 STJ PACIFICADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO DE SAÚDE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1002 STF. TEMA 1313 STJ. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação e Remessa Necessária contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fornecimento de internação em UTI, mas indeferiu pedido de condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide remessa necessária quando o proveito econômico é inferior ao limite legal; (ii) saber se o processo deveria tramitar nos Juizados Especiais quando o valor da causa supera o teto legal; e (iii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em ações contra entes públicos e qual a forma adequada de arbitramento em demandas de saúde pública.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece da remessa necessária quando o proveito econômico obtido na causa for inferior a 500 salários mínimos, conforme art. 496, § 3º, II, do CPC, hipótese verificada no caso concreto.

4. Afasta-se a competência dos Juizados Especiais quando o valor da causa supera o limite de 60 salários mínimos estabelecido pela Lei nº 12.153/2009, não havendo incompetência absoluta na presente demanda.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1002 de Repercussão Geral, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

6. Nas demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme estabelecido no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do caráter inestimável do direito à vida e à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária não conhecida. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública em ações de saúde contra entes públicos, devendo sua fixação observar o critério da apreciação equitativa em razão do caráter inestimável do bem jurídico tutelado, com responsabilidade proporcional entre os litisconsortes passivos.".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 496, § 3º, II; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002; STJ, Tema 1313. (N.U 1011453-21.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025) (destaquei)

Ademais, a indicação do valor da causa, desde que fundada nos parâmetros legais, não caracteriza abuso nem subterfúgio, sendo descabido o controle judicial por mero inconformismo com a via eleita.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

2. DO MÉRITO

Em primeiro plano, quanto à insurgência relacionada ao pedido de indenização por danos morais, cumpre esclarecer que a sentença julgou improcedente o pleito formulado na petição inicial, sendo, portanto, favorável ao Estado de Mato Grosso, ora Apelante, nessa parte.

Ainda assim, o ente estatal interpôs recurso também quanto a esse tópico, sustentando a inexistência de conduta ilícita e de violação a direitos da personalidade, reiterando o pedido de improcedência.

Ocorre que não há interesse recursal quando a decisão impugnada é integralmente favorável à parte recorrente, como se verifica no caso concreto. Nessa hipótese, incide o disposto no parágrafo único do art. 996 do Código de Processo Civil, que prevê:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.”

Dessa forma, considerando que cabe ao Recorrente demonstrar o interesse recursal quanto à matéria impugnada e, diante da ausência de sucumbência, não conheço do recurso interposto no ponto relativo à indenização por danos morais, por falta de interesse recursal, sendo inviável a rediscussão de matéria decidida de forma favorável ao Apelante.

No que tange à impugnação à forma de fixação dos honorários sucumbenciais, a insurgência merece acolhimento.

O Juízo de origem fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido -
R$ 50.910,00 (cinquenta mil reais)
, com fundamento nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda.

Sendo assim, fixo os honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que reputo razoável e proporcional à complexidade da causa, ao grau de zelo profissional demonstrado e ao resultado útil do processo, que foi parcialmente procedente, com concessão de tutela de urgência e subsequente confirmação da obrigação de fazer.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de incompetência do juízo e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para fixar os honorários ad
vocatícios, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025